Tribunal: STF
Processo: AR 885
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-03
Data de publicação: 1980-12-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO RESCINDIR JULGADO PROFERIDO EM AÇÕES CONEXAS
DE DESPEJO E CONSIGNATORIA. PRELIMINARES. MÉRITO.
COMPETÊNCIA DO S.T.F. O ACÓRDÃO RESCINDENDO, POSTO NÃO CONHECESSE DO
EXCEPCIONAL, AO ATRIBUIR-LHE UM SEGUNDO FUNDAMENTO, EXAMINOU A
QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA, VERBETES NUMEROS 249
E 515.
II- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO PELAS DEFICIENCIAS DA
PETIÇÃO INICIAL. IMPROCEDENCIA, PORQUE, AINDA QUE MAL FORMULADA,
PERMITE, TODAVIA, QUE DELA SE EXTRAIA A PRETENSAO DO AUTOR.
III - PURGAÇÃO DA MORA, NAS LOCAÇÕES COMERCIAIS. REPELINDO-A, O
ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO OFENDEU O ART. 5. DO DECRETO-LEI N. 322/67,
REVIVIDO PELA LEI N. 5.334/67, INVALIDADO POR DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO S.T.F. (RE N. 62.739, "IN", RTJ 44/54).
APLICAÇÃO DA SÚMULA, VERBETE 123, MANTIDA APÓS AQUELES DIPLOMAS (RTJ
68/565, 72/797, 80/116 E 81/579).
IV- REVISÃO DE PROVAS. INVIAVEL NA VIA RESCISÓRIA.
V- PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.